Tribunal: TRF3
Processo: 5030820-18.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
627/689)

5030820-18.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030820-18.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: RODNEY ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030820-18.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: RODNEY ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 343693211) que negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante (ID 358094813), sustenta lhe ser devida a integralidade da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (IDs 343267777 e 343267777) que entendeu devidos os honorários contratuais ao ora agravante e, no tocante aos honorários sucumbenciais, determinou a expedição de requisitórios no montante de dois terços para o agravante e um terço para a causídica que atuou na fase de conhecimento, com fundamento no artigo 22, §3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

A parte agravante sustenta devida a expedição de requisitório em seu favor da integralidade da verba honorária sucumbencial.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É uma síntese do necessário. Decido.

Passo a analisar monocraticamente a apelação interposta.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

No caso concreto, cuida-se de discussão a respeito da titularidade de verba honorária decorrente de ação previdenciária.

A r. decisão agravada, ao examinar a fase de cumprimento de sentença, reconheceu inicialmente que os honorários contratuais e sucumbenciais pertenciam ao antigo patrono, mas, ao revisar especificamente a sucumbência, determinou que os requisitórios fossem expedidos com divisão de 2/3 à advogada que substabeleceu os poderes e atuou na fase de conhecimento e 1/3 ao agravante, com fundamento no art. 22, §3o, da Lei 8.906/94, bem como o destaque contratual a 30% do valor devido à exequente.

Em decorrência, instaurou-se controvérsia entre os advogados que atuaram em fases distintas quanto à titularidade e à proporção dos honorários de sucumbência, discussão que possui natureza patrimonial e ultrapassa os limites do cumprimento de sentença, exigindo solução pela via própria, e não no âmbito do presente agravo.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Sétima Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que negara provimento ao agravo de instrumento n. 5008609-56.2023.4.03.0000, tornando prejudicado o agravo de instrumento n. 5026382-80.2024.4.03.0000.

O recorrente, advogado da parte exequente em cumprimento de sentença, busca o reconhecimento de legitimidade para pleitear o destaque e a execução de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da legitimidade do advogado para executar honorários sucumbenciais e contratuais nos próprios autos da ação de cumprimento de sentença, após substabelecimento sem reservas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno reitera fundamentos já examinados nas decisões anteriores, sem apresentar obscuridade, contradição ou omissão que justifique sua reforma.

5. Conforme entendimento do STJ, a disputa sobre honorários entre advogados deve ser resolvida por meio de ação própria, não cabendo sua apreciação nos próprios autos da execução.

6. A interposição de embargos de declaração e de agravo interno com o intuito de rediscutir o mérito configura uso inadequado dos meios processuais disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do direito ao destaque e à execução de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, após substabelecimento sem reservas, exige o ajuizamento de ação própria".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, e 1.022; Lei no 8.906/1994, arts. 22, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, REsp no 1.207.216/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/02/2011.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008609-56.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 30/06/2025, DJEN DATA: 02/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto por advogado que pleiteia a exclusão de outra advogada dos autos da execução previdenciária, o destaque e o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, bem como o encaminhamento da verba honorária para processo diverso, em razão de litígio entre os patronos e a revogação de mandato.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) a legitimidade do advogado agravante para requerer o destaque e o pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais após a revogação do mandato; e (ii) a possibilidade de discutir litígios entre advogados e/ou entre advogado e cliente no âmbito da execução de sentença previdenciária.III. RAZÕES DE DECIDIRA execução previdenciária não constitui o foro adequado para resolver controvérsias relacionadas a contratos de honorários advocatícios, nem para dirimir questões entre advogados ou entre advogado e cliente, sendo essas matérias de competência de ação própria a ser ajuizada no juízo competente.A revogação do mandato judicial outorgado pelo cliente ao advogado agravante retira sua legitimidade para pleitear, nos autos da execução previdenciária, qualquer valor a título de honorários contratuais ou sucumbenciais, devendo essas pretensões ser discutidas em ação autônoma.A decisão agravada agiu com cautela ao determinar que a verba honorária sucumbencial permaneça indisponível até ordem judicial específica, evitando prejuízos às partes envolvidas no litígio entre os advogados.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.

Tese de julgamento:A execução de sentença previdenciária não é foro adequado para discutir controvérsias relativas a contratos de honorários ou litígios entre advogados e clientes, que devem ser resolvidas em ação própria perante o juízo competente.A revogação do mandato retira a legitimidade do advogado para pleitear honorários nos autos da execução, sendo necessária a propositura de ação autônoma para discutir o direito aos valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 22, 23 e 85, §§ 14 e 18; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994), arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI no 5003111-47.2021.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Inês Virgínia, julgado em 01/02/2022; TRF 3a Região, AI no 5016187-46.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Toru Yamamoto, julgado em 02/05/2020

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024239-21.2024.4.03.0000, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 06/06/2025)

Por tais fundamentos, com fundamento no artigo 932 do CPC/15, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao digno Juízo de 1o grau de jurisdição.

Publique-se. Intime-se, inclusive para resposta.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.”

No caso concreto, discute-se a titularidade e a divisão dos honorários advocatícios em ação previdenciária, tendo a decisão agravada reconhecido os honorários contratuais ao agravante, mas determinado, quanto aos honorários sucumbenciais, a expedição de requisitórios na proporção de 2/3 para o agravante e 1/3 para a advogada que também atuou no processo, com fundamento no art. 22, §3o, do Estatuto da OAB. O agravante, por sua vez, pretende o recebimento integral da verba sucumbencial.

Verificou-se que a controvérsia envolve disputa patrimonial entre advogados que atuaram em fases distintas do processo, o que ultrapassa os limites do cumprimento de sentença, devendo ser solucionado por meio de ação própria, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça. Assim, por se tratar de matéria inadequada à via eleita, foi negado provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932 do CPC.

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão